Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-85.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020102-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA - CNPJ: 36.916.989/0001-25 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de
matéria de mérito.

2.
O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3
. Embargos
de Declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de A
pelação Cível
nº
1020102-85.2021.8.11.0041
, conforme ementa a seguir transcrita (Id.

214
934185
):

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/82.

2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação nº 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (Id. 2
24369661
), o Embargante alega que o acórdão
apresenta omissão, pois não se manifestou sobre a existência do tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), que julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros. Considerando a similaridade entre a taxa objeto do tema e a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, que é o foco deste processo, o Embargante entende ser prudente o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF.

Não houve apresentação de
c
ontrarrazões

(Id.
226418687
).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de A
pelação Cível
, mantendo a
sentença
de 1º grau que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) com efeito
s
e
x

tu
nc
.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

O Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por
E
stados-membros, pugnando pela aplicabilidade ao caso concreto e, consequentemente, pelo sobrestamento do feito.

Quanto ao tema, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, nada se falando sobre a previsão de sobrestamento
nacional dos processos
relacionadas ao Tema 1282.

É
evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal,
a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Po
sto isso
, conclui-se que no que diz respeito à fundamentação jurídica, o acórdão objeto dos embargos não apresenta nenhum dos vícios mencionados de maneira clara, que necessitariam de correção. Portanto, deve permanecer inalterado.

A
ssim
, resta evidente a real intenção do Embargante de reapreciação da matéria, extraindo-se do recurso, de forma cristalina, seu inconformismo com a decisão, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos
e
mbargos de
d
eclaração.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir

suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 621.715/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016,
DJe
de 8/9/2016.)

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024